Tribunal: TJSP
Processo: 0003199-58.2009.8.26.0505
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Acidente de Trabalho – Índice de atualização monetária dos valores atrasados – Aplicação do índice previsto na Lei no 11.960/09 – Multiplicidade de recursos – Entendimento exarado pelo C. STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, em repercussão geral (Tema 810/STF), no qual a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da TR, com efeitos retroativos – Acórdão proferido por este E. Tribunal

Ementa:
Acidente de Trabalho – Índice de atualização monetária dos valores atrasados – Aplicação do índice previsto na Lei no 11.960/09 – Multiplicidade de recursos – Entendimento exarado pelo C. STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, em repercussão geral (Tema 810/STF), no qual a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da TR, com efeitos retroativos – Acórdão proferido por este E. Tribunal que afasta o emprego do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança – Aplicação do artigo 1.040, inciso II, do CPC em vigor – Juízo de retratação não exercido.

Acidentária – Controvérsia sobre o termo inicial estabelecido para o auxílio-acidente concedido – Multiplicidade de recursos – Recente entendimento exarado pelo C. STJ, nos autos do REsp no 1.729.555/SP, afetado sob o rito dos repetitivos, Tema no 862, em que firmada tese no sentido de que o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observada a prescrição quinquenal – Tese que, por fim, alberga e reflete senão o entendimento daquela Corte Superior de que a data da juntada do laudo pericial é imprestável como parâmetro para fixação do marco inicial de benefício – Inexistência, contudo, no caso, de auxílio-doença anterior concedido pelo mesmo fato gerador do auxílio-acidente deferido – Hipótese, então, em que o termo inicial deve recair na data do requerimento administrativo ou, na ausência deste, da citação da autarquia – Aplicação do artigo 1.030, inciso II, do CPC – Necessidade de convergência do v. acordão à jurisprudência da Corte Superior – Juízo de retratação exercido.